Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719118-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LEMOS PINTO COELHO GARCIA, ANA CRISTINA PINTO COELHO GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição inicial, as agravantes reconhecem que pleiteiam direito alheio, de titularidade do falecido genitor. Dessa forma, é necessário não só regularizar o polo ativo do agravo de instrumento, como também apresentar documentos comprobatórios do acervo patrimonial, sem olvidar que “em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevantes as condições pessoais dos herdeiros. (Acórdão 1422318, 07070933520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022). Concedo prazo de 5 dias para manifestação da parte agravante. Intime-se. Brasília/DF, 1o de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora